Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA.1 – Ausência de intimação do agravado. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório. Precedente.2 – Agravos internos. Não conhecimento. A autora interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso de agravo de instrumento, porque intempestivo, e julgou prejudicado o segundo recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto diante da prolação da sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito. Interpostos agravos internos, a recorrente limita suas razões recursais ao argumento de falta de recursos para arcar com as custas processuais, a fim de obter gratuidade de justiça, sem atacar os fundamentos das decisões agravadas. Diante da ausência de dialeticidade, em clara violação ao §1o do art. 1.021 do CPC, os recursos de agravo interno não devem ser conhecidos.3 – Recursos manifestadamente inadmissíveis. Aplicação de multa. Evidenciado a inadmissibilidade dos recursos de agravos internos, impõe-se a fixação de multa em face da agravante, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.4 – Recursos não conhecidos.